Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005498-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (APELADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (APELANTE), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (APELANTE), MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 570.194.361-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADA EM DISPOSITIVOS REVOGADOS. VÍCIO INSANÁVEL.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com apelação cível do Estado contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula Certidão de Dívida Ativa fundamentada em dispositivos expressamente revogados pela Lei Estadual no 10.978/2019.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
cinge-se à validade de CDA fundada em dispositivos legais revogados e à possibilidade de
"correção"
do fundamento legal mediante substituição da certidão.

III. Razões de decidir

3. O art. 202, III, do CTN exige indicação específica da disposição legal
em que se funda

o crédito tributário, como corolário da legalidade tributária estrita. Dispositivo revogado não constitui fundamento válido, configurando vício substancial do lançamento.

4. A Lei Estadual no 10.978/2019 promoveu revogação expressa, não mera renumeração, criando estrutura punitiva distinta. A constituição definitiva do crédito ocorreu após a revogação, impossibilitando a aplicação da retroatividade benéfica prevista no art. 106, II, "c", do CTN.

5. Conforme Tema 1.350 do STJ, é vedada a substituição ou emenda da CDA para modificar o fundamento legal do crédito tributário. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento progressivo do art. 85, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Remessa necessária parcialmente provida apenas para retificar honorários sucumbenciais conforme escalonamento do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento: "Constitui vício insanável a fundamentação da Certidão de Dívida Ativa em dispositivos legais expressamente revogados, não se equiparando a erro material corrigível.

--------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, LIV, e 150, I; CTN, arts. 106, II, "c", e 202, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, III; Lei
Estadual no 10.978/2019, art. 2o, VI; CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 11, e 496, I e § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; STJ, REsp 2.194.708/SC (Tema 1.350),
R
elator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
j.
em 8/10/2025
).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no 1005498-22.2021.8.11.0041
movida em desfavor de
PREFORMAX TRANSPORTE E INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, JOAQUIM AUGUSTO CURVO e DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES
, acolheu exceção de pré-executividade, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa no 20191705167 e extinguiu o processo sem resolução de mérito (
CPC
art. 485, IV), condenando o exequente em honorários advocatícios de 8% sobre o proveito econômico
, reduzido a metade
.

O apelante sustenta que:
(i)
a penalidade prevista no art. 45 da Lei Estadual 7.098/98 não deixou de existir, tendo sido realocada para o art. 47-E, I, "n", pela Lei 10.978/2019;
(ii)
houve aplicação de lei mais benéfica, reduzindo a multa de 100% para 60%, nos termos do art. 106, II, CTN;
(iii)
a CDA juntada no ajuizamento já trazia a alteração legislativa, afastando a aplicação do Tema 1.350/STJ;
e

(iv)
referido tema pressupõe alteração "no decorrer da execução fiscal", circunstância não verificada no caso. Requer a reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

Os apelados apresentaram contrarrazões
(Id.
356733902
)
, arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, sustentam que:
(i)
o art. 45, I, da Lei 7.098/98 foi expressamente revogado pela Lei 10.978/2019;
(ii)
a revogação impõe a exclusão da penalidade por retroatividade benéfica (art. 106, II, "a", CTN), e não a substituição do fundamento legal;
(iii)
o Tema 1.350/STJ veda a modificação do fundamento legal do crédito tributário, independentemente do momento processual;
(iv)
precedentes do TJMT posteriores ao Tema 1.350 corroboram a impossibilidade de substituição da CDA. Pugnam pela manutenção integral da sentença.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conquanto se verifique similitude entre a impugnação à exceção e as razões recursais, o apelante articula teses jurídicas específicas em confronto com os fundamentos da sentença:
(i)
inaplicabilidade do Tema 1.350/STJ;
(ii)
natureza formal do vício;
e

(iii)
aplicação de lei mais benéfica.

Com efeito, a
insuficiência qualitativa da argumentação não configura ausência absoluta de impugnação apta a obstar o conhecimento.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

In casu
, verifica-se que o d. Juízo
a quo
não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

Nos termos do art. 496, I, do CPC, a sentença proferida contra a Fazenda Pública, em regra, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Considerando que o valor atribuído à causa é de R$
1.766.397,47
(um milhão, setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos),
valor superior ao limite
de cem salários-mínimos
estabelecido no art. 496, § 3o, III, do CPC, e ausente
qualquer das hipóteses de dispensa previstas no § 4o do mesmo artigo, impõe-se, nos termos do
caput
e inciso I, a remessa necessária.

Pelo exposto,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado
, trata-se
de
remessa necessária (
ex officio
) com recurso de apelação cível interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença que, nos autos da
e
xecução
f
iscal no 1005498-22.2021.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade e declarou nula a Certidão de Dívida Ativa no 20191705167.

A controvérsia cinge-se à validade de CDA fundada em dispositivos legais revogados e à possibilidade de
"correção"
do fundamento legal mediante substituição da certidão.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o
art. 2o, VI, da Lei Estadual 10.978/2019 estabeleceu expressamente:

"
Art. 2o
Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei no 7.098, de 30 de dezembro de 1998: (...)
VI -
o Capítulo XIV e os artigos 41, 42, 43, 44, 45, 45-A, 46, 46-A e 47 que o integram."

Trata-se de revogação expressa, e não de mera realocação topográfica. Os dispositivos indicados nos Termos
de Apreensão e Depósito

e Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
(art. 45, I e §23o, II) deixaram de integrar o ordenamento jurídico a partir de 30/10/2019.

A Lei 10.978/2019 criou nova estrutura punitiva no art. 47-E, I, "n", com critérios de incidência distintos (cláusula residual, multa de 60%) em relação ao tipo revogado (hipótese específica de fiscalização de trânsito,
multa de 100%). Não houve simples renumeração, mas alteração substancial do tipo infracional.

Desse modo, sabe-se que o
art. 202, III, do CTN e o art. 2o, §5o, III, da Lei 6.830/80 exigem a indicação específica da
"disposição da lei em que seja fundado"
o crédito tributário. Trata-se de requisito essencial, corolário do princípio da legalidade tributária estrita (art. 150, I, CF/88) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88).

Dispositivo legal revogado não constitui "disposição de lei" apta a fundamentar crédito tributário. A ausência de fundamento legal válido configura vício substancial que contamina o próprio lançamento tributário, não se equiparando a erro material ou formal.

Conforme magistério do STJ no Tema 166 (REsp 1.045.472/BA):

"A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição."

(
Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
j.
em 25/11/2009)
.

E ainda, mais recentemente, que
“
"Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida"
.

(AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP,
Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
j.
em 13/3/2023)
.

In
casu
,
infere-se que o
vício reside no ato constitutivo do crédito (lançamento), não em sua representação documental (certidão).

Nesse sentido, o
apelante invoca o art. 106, II, "c", CTN (retroatividade benéfica) para justificar a aplicação da Lei 10.978/2019 com redução da penalidade de 100% para 60%.

Ocorre que a
tese incorre em inversão lógica. A retroatividade benéfica pressupõe: (i) lançamento válido constituído sob lei anterior vigente; (ii) superveniência de lei nova mais benéfica; (iii) aplicação
ex officio
da lei nova.

Todavia, a
cronologia dos fatos revela:

(i)
Fatos geradores:
maio/2011, junho/2011, junho/2012 (art. 45 vigente);

(ii)
Aviso de
Cobrança:
03/05/2019 (art. 45 vigente);

(iii)

Revogação
: 30/10/2019;
e
(iv)
Ajuizamento:
23/02/2021 (constituição definitiva posterior à revogação).

Conforme se vê, a
constituição definitiva do crédito ocorreu após a revogação do art. 45. Logo, não há "lançamento válido sob lei anterior" a ser beneficiado pela lei nova, mas tentativa de constituir originariamente o crédito com base em lei já revogada, configurando vício insanável.

Diante de tais premissas, registre-se que o c.
STJ, no Tema 1.350 (REsp 2.194.708/SC, j. 22/10/2025), consolidou
que:
"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário."

A alegação de que a CDA juntada no ajuizamento já trazia a alteração não afasta a aplicação do tema. A questão não reside em
quando
a "correção" foi efetuada, mas
se
tal correção é juridicamente admissível.

Se a Administração "corrigiu" o fundamento sem novo lançamento e sem procedimento administrativo, tal ato configura: (i) violação do devido processo legal administrativo; (ii) modificação unilateral do título de imputação; (iii) burla ao contraditório quanto ao novo tipo infracional (art. 47-E, I, "n").

Diante desse contexto, é certo que a excipiente desincumbiu-se de seu ônus probatório
,
afasta
ndo
a presunção de legalidade e legitimidade da
certidão de dívida ativa,
impondo-se
o não provimento do apelo, com a consequente manutenção da
extinção do processo por nulidade do título executivo
, em sede de remessa necessária.

Todavia, em relação aos honorários sucumbenciais, n
o caso, infere-se que o d. Juízo
a quo
não observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente a sistemática do escalonamento progressivo contido no § 3o do art. 85, considerando que o proveito econômico obtido supera substancialmente o patamar de 200 (duzentos) salários-mínimos
,
e não a aplicação linear do percentual de 8% sobre a integralidade da base de cálculo
.

A sistemática escalonada estabelecida pelo legislador no art. 85, § 3o, do CPC visa impedir que honorários advocatícios alcancem valores desproporcionais em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido, constituindo mecanismo de contenção de excessos e proteção contra enriquecimento sem causa, princípio fundamental do ordenamento jurídico pátrio, de modo que a sentença deve ser retificada nesse ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
,
no ponto que
acolheu a exceção de pré-executividade, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa no 20191705167 e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença no capítulo alusivo aos honorários sucumbenciais, a fim de que a sua fixação observe o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido,
mantendo, contudo, sua redução à metade.

E ainda, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026